Tribunal: TCU
Processo: 012.148/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos iniciais de concessão das pensões civis instituídas por Antônio Carlos de Araújo (CPF: XXX.679.944-XX), Dalmo Rocha Raposo (CPF: XXX.312.054-XX), Hélio Vieira Gama (CPF: XXX.444.834-XX), José Bandeira de Melo Filho (CPF: XXX.136.454-XX) e José Cícero Barbosa (CPF: XXX.374.834-XX), ex-servidores da Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas em favor de Allysson dos Santos Araújo, Carla Dayany dos Santos Araújo, Edileuza dos Santos Araújo, Kaydman Domingos Barbosa, Kesya dos Santos Barbosa, Maria Nazaré França Raposo, Maria de Fátima Araújo Vieira, Marinalva Moreira de Souza Bandeira, Renato Araújo Vieira e Valdenilda Domingos Barbosa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, incisos III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais , negando-lhes registro, os atos iniciais de concessão de pensão civil constantes deste processo, haja vista a não absorção de parcelas oriundas de plano econômico, evidenciando erro na execução do provimento judicial; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas que, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos de concessão considerados ilegais, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique aos interessados acerca do teor deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão, escoimados das irregularidades apontadas, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que os interessados tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação.